Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. INADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
2. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedente: REsp 1794854/DF.
3. Critério de exasperação da pena-base, fração de 1/8 do intervalo do preceito secundário do tipo penal em análise. Segunda fase da dosimetria da pena, presente a agravante da reincidência, fração majorante de 1/6 sobre a pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.